Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021523-02.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: REI VEICULOS LTDA
RECORRIDO: SOLANGE MARIA DUARTE LEITE SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ARRAS NÃO AJUSTADAS EXPRESSAMENTE – TAXAS NÃO PACTUADAS - DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – IRRELEVÂNCIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As arras não se presumem e, bem por isso, devem ser objeto de cláusula contratual expressa, uma vez que possuem natureza jurídica de pacto acessório. Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido, tratando-se, neste caso, de mero princípio de pagamento, sem exercer qualquer função de prefixação das perdas e danos. (AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/11/2021.
2. Manifestada a desistência do negócio sem o ajuste expresso de arras e previsão de perda da quantia dada como sinal, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a devolução da quantia entregue como início de pagamento.
3. Redução do quantum indenizatório de danos morais, a fim de atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021523-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA DUARTE LEITE SILVA - CPF: 103.635.051-72 (RECORRIDO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), REI VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.897.285/0001-20 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024